Tribunal: TJMT
Processo: 0019633-18.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019633-18.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 047.474.171-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA OU DESTREZA
(ART. 155, § 4o, INC. II CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO -
ATIPICIDADE DA CONDUTA
-
PROCEDÊNCIA –
COISA ABANDONADA EM IMÓVEL INABITADO
- PROPRIETÁRIO NÃO LOCALIZADO PARA REAVER OS OBJETOS –
RES DERELICTA
– CONFIGURAÇÃO DO ERRO DE TIPO – ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

-
Mostrando-se o conjunto probatório insuficiente para comprovar a existência do ânimo de assenhoreamento definitivo da coisa móvel alheia, reputa-se atípica a conduta, por ausência do dolo, elemento subjetivo essencial do tipo penal
;

- Constatado que os objetos foram subtraídos do interior de uma casa abandonada,
que se encontrava fechada há considerável período de tempo, e que,
conforme declaração dos policias que atuaram no flagrante,
a vizinhança não soube relatar a localização, ou mesmo, o nome do proprietário, que pudesse reclamar os bens objeto da ação penal,
não há como cogitar, na hipótese, da subtração de coisa alheia, elementar do delito de furto, por tratar-se de
res derelicta,
restando patente a necessidade de absolvição do Réu, ante a atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Alex Sandro da Silva,
contra a sentença em que foi condenado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, II do CP, à
2 anos de reclusão,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Irresignada, a
Defesa pretendeu a
absolvição
, alegando
atipicidade da conduta
(Id. 23560496).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id. 23560498).

A Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer,
o
pinou pelo
provimento
do recurso
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 28494495):

CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO
ARTIGO 155, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA
DEFESA
– PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA
– COISA ABANDONADA
'RES DERELICTA'
– AUSÊNCIA DO OBJETO MATERIAL DO CRIME DE FURTO (COISA ALHEIA) - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO
PROVIMENTO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020